Tribunal: TJDFT
Processo: 0016200-31.1991.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0016200-31.1991.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ESPOLIO DE ACILON DE OLIVEIRA, LUIZ FELIPE PEREIRA NUNES, NEUSA OLINDINA LINHARES NUNES REPRESENTANTE LEGAL: MARCUS PAULO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de distinção realizado pelo ESPOLIO DE ACILON DE OLIVEIRA no ID 59609913, com lastro no art. 1.037, § 9o, do Código de Processo Civil (CPC), no qual aduz que “a Presidência desse E. TJDFT proferiu decisão (ID. 59144090) determinando o sobrestamento do Recurso Especial interposto pelo Espólio de Acilon, em razão da afetação do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255/STF). Todavia, ao contrário do que foi consignado na r. decisão, o resultado do julgamento do Tema 1.255/STF nada afetará a presente demanda”. Argumenta que “a fixação de honorários advocatícios por equidade em demanda entre o BRADESCO, pessoa jurídica de direito privado, e o Espólio de Acilon de Oliveira. Em nenhum momento a Fazenda Pública figurou como parte, o que, por si só, afasta o sobrestamento determinado pela Presidência desse E. TJDFT”. Requer, portanto, “o reconhecimento da distinção entre o Tema 1.255/STF e o presente caso, para revogar a decisão que sobrestou o feito (ID. 59144090) e determinar a remessa dos autos à Presidência desse E. TJDFT, procedendo com o exame de admissibilidade do Recurso Especial interposto pelo Espólio de Acilon de Oliveira”. Intimada a outra parte, BANCO BRADESCO S.A., na forma do art. 1.037, § 11, do CPC, manifestou-se pelo “reconhecimento da distinção entre o Tema 1.255/STF e o presente caso, para revogar a decisão que sobrestou o feito (ID. 59144090) e determinar a remessa dos autos à Presidência desse E. TJDFT, procedendo com o exame de admissibilidade do Recurso Especial interposto pelo Espólio de Acilon de Oliveira”. É o relatório. Decido. De plano, cumpre esclarecer que, de acordo com a dicção do art. 1.037, § 9o e seguintes, do CPC, compete a esta relatoria tão somente a apreciação da alegada distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário, na hipótese o Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal (STF). Dessa forma, não comporta conhecimento, nesta oportunidade, qualquer outra questão alheia ao instituto processual mencionado acima, notadamente temas afetos à questão meritória, bem assim aos eventuais consectários que componham o objeto de recursos interpostos após o julgamento do apelo e ainda pendentes de análise pela autoridade judicial competente. No concernente ao requerimento de distinção, tem-se que está fundamentado na alegação de que o Tema 1.255 que teve a repercussão geral reconhecida por maioria pelo STF (Tribunal Pleno, Rel. designado p/ RG Min. Alexandre de Moraes, DJE divulgado em 23/05/2024, publicado em 24/05/2024) não se aplica ao caso dos autos. De acordo com a construção jurídica declinada pelo peticionante, o tema a ser decidido no âmbito RE-RG 1412069/PR (Tema 1.255/STF) está restrito aos honorários advocatícios sucumbenciais relativos aos casos em que a Fazenda Pública for parte, o que não se verifica na espécie, porquanto envolve disputa entre particulares. Com efeito, do que se depreende de consulta processual realizada junto ao endereço eletrônico da Suprema Corte, o aludido recorte no tema da repercussão geral não é perceptível, visto que está assim qualificado: “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”. Mesmo recorrendo à descrição do tema, no mesmo local, colhe-se que o “recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 2o, 3o, I e IV, 5o, caput, XXXIV e XXXV, 37, caput, e 66, § 1o, da Constituição Federal, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do Código de Processo Civil, em julgamento de recurso especial repetitivo, no sentido de não ser permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados, mas tão somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ)”. Todavia, é somente adentrando à leitura do inteiro teor do acórdão publicado em 24/5/2024 (julgamento no PV em 9/8/2023), que se pode auferir do voto da lavra do Min. Alexandre de Moraes, única manifestação escrita expressada no plenário virtual pela repercussão geral, embora seguido pela maioria, que há aderência nos argumentos ora apresentados. Isso porque, naquela assentada, pode-se perceber que outro foi o título do tema proposto pelo Min. Alexandre de Moraes em seu voto, senão vejamos: Direito Processual. Honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública. Elevado valor da condenação, da causa ou do proveito econômico. Controvérsia sobre a fixação de honorários pelo método da equidade. Alegada inconstitucionalidade da interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça aos§§ 3o e 8o do art. 85 do Código de Processo Civil. Debate de âmbito constitucional. Possível ofensa à isonomia (art. 5o, caput, da CF), ao devido processo legal (art. 5o, XXXIV, da CF) e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Repercussão geral reconhecida – grifo nosso Em leitura atenta no corpo do mencionado voto há, ainda, referências à preocupação do relator com “o dispêndio de vultosas verbas públicas”, além da constatação de que “em se tratando de valores expressivos de dinheiro público, é preciso avaliar se a opção do legislador, segunda a visão que lhe conferiu o STJ, passa no teste de constitucionalidade”. Adicionalmente, percebe-se de manifestações monocráticas posteriores ao julgamento da repercussão geral que a aparente tendência naquela Corte Suprema é a de interpretar restritivamente a tese que será apreciada no âmbito do RE 1412069/PR, de modo a não incidir sobre o disciplinado no art. 85, § 2o, do CPC. Senão vejamos: Min. Flávio Dino, Rcl. 67235/RJ, DJe public. 16/7/2024. “Por outro lado, no que diz respeito à possível inaplicabilidade do Tema 1255 da Repercussão Geral ao caso em comento, cabe ressaltar que o que se discute no RE 1412069 RG é “se a fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve sempre e necessariamente ter por critérios os previstos nos §§ 3o a 6o do art. 85 do CPC - ou se, em determinados casos, cabe a aplicação do § 8o do referido dispositivo legal” (DJE divulgado em 23/05/2024, publicado em 24/05/2024, grifo nosso) (...) No caso em comento, o processo originário tem como partes pessoas privadas. Assim, ao negar provimento ao agravo interno do reclamante, para manter decisão que havia suspendido a tramitação do recurso extraordinário, a autoridade reclamada aplicou tema de repercussão geral (Tema 1255) não ajustado ao objeto do recurso interposto, comprovando-se, assim, a teratologia da decisão reclamada (e-doc. 05, p. 656-659)”. Min. Alexandre de Moraes, ARE 1503520/RS, Public. 5/8/2024 “Deve-se registrar que o Tema 1255 não tem relação com a controvérsia dos autos, pois não figura como parte na ação a Fazenda Pública”. Tais elementos, portanto, são suficientes a indicar que, na oportunidade da apreciação da repercussão geral do Tema 1255 pelo Pleno do STF, assim como em oportunidades posteriores, há um esforço interpretativo por aquela Suprema Corte em realizar um recorte na amplitude do debate que havia se instalado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP e REsp 1.906.618/SP), do qual consta expressamente do precedente qualificado a sua incidência sobre honorários decorrentes de causas que envolvam particulares tanto quanto naquelas em que a Fazenda Pública figura como parte (art. 85, §§ 3o e 4°, do CPC). Nesse descortino, objetivando contribuir para a harmonia, estabilidade e coerência ao sistema de precedentes, forçoso reconhecer que o debate versado no Tema 1.255/STF (possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores ou proveito econômico forem exorbitantes), após a publicação do acórdão no qual o Tribunal pleno reconheceu a repercussão geral da matéria, encontra-se restrito às situações em que incidir o art. 85, § 3o, do CPC (demandas em que a Fazenda Pública figure como parte). Ante o exposto, com amparo no art. 1.037, § 10, do CPC, reconheço a distinção da questão a ser decidida no presente caso concreto (lide entabulada entre particulares) em relação àquela abordada no Tema 1.255/STF (RE-RG 1.412.069/PR). Consigno que, no presente caso, o colegiado do Órgão fracionário já realizou distinção do caso versado nos autos em relação ao Tema 1.076/STJ quando da apreciação meritória do apelo (ID 52142158), de maneira que se revela despicienda eventual remessa para reexame/retratação do acórdão recorrido, na forma do art. 1.040, II, do CPC. Comunique-se a Presidência desta Corte acerca da presente decisão, na forma do art. 1.037, § 12, II, do CPC. Intimem-se as partes interessadas. Preclusa esta, restituam-se os autos à Presidência, com as homenagens de estilo. Cumpra-se. Brasília, 24 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator